Tribunal: TJSP
Processo: 1006858-03.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Indenizatória – Compra e Venda de Imóvel - Alegação de não entrega da unidade no prazo previsto – Pedido de indenização por lucros cessantes pelo tempo de mora das rés – Homologada a desistência da ação com relação a ré URBPLAN - Sentença procedência com relação a ré PENTEADO – Inconformismo da ré PENTEADO, suscitando preliminar de nulidade em razão da exclusão da empresa

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Indenizatória – Compra e Venda de Imóvel - Alegação de não entrega da unidade no prazo previsto – Pedido de indenização por lucros cessantes pelo tempo de mora das rés – Homologada a desistência da ação com relação a ré URBPLAN - Sentença procedência com relação a ré PENTEADO – Inconformismo da ré PENTEADO, suscitando preliminar de nulidade em razão da exclusão da empresa URBPLAN do polo passivo da ação sem o seu expresso consentimento. No mérito, alega a ocorrência de prescrição trienal, a ausência de atraso e não cabimento dos lucros cessantes – Descabimento – Preliminar afastada- Litisconsórcio facultativo que dispensa a ciência da ré apelante – Não ocorrência de prescrição - Atraso na entrega do loteamento que restou incontroverso – Lucros cessantes devido – Recurso desprovido.